Tribunal: TJPA
Processo: 0804003-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804003-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: KEILA DA CUNHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO
Nº 0804003-66
.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR OAB-PA 11505

PACIENTE:
KEILA DA CUNHA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800811-89.2021.8.14.0012

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR
. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. ORDEM PREJUDICADA.

1. Sobrevindo decisão nesta instância pela concessão de prisão domiciliar à paciente em outro
habeas corpus
, inexiste interesse processual na apreciação e julgamento deste
habeas corpus
.

2. Ordem prejudicada, ante a perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Sr. Advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, em favor de
Keila da Cunha Santos
, que foi presa em flagrante delito, nos autos de nº 0800811-89.2021.8.14.0012, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante em 05 de maio do corrente ano, posteriormente, teve a referida prisão convertida em preventiva, pelo fato de trazer consigo drogas ilícitas destinadas a comercialização, tratando-se, de 19 (dezenove) tabletes de substância entorpecente, assemelhada a maconha, pesando aproximadamente 18,95 kg (dezoito quilos e cinco gramas), além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois os fundamentos da prisão preventiva se mostram inidôneos, há ausência dos requisitos do art. 312, sendo que a paciente faz jus ao benefício disposto no art. 318, III, do CPP por ter filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os autos do 1º
habeas corpus
foram distribuídos à relatoria da e. Desembargadora Vânia Fortes Bitar, no plantão, a qual indeferiu
a liminar, requisitou informações à autoridade coatora e determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Despachei em 19/05/2021 reiterando pedido de informações à autoridade coatora e após, vieram conclusos a mim.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações, inclusive de que a paciente já cumpria prisão domiciliar desde 25/08/2018, tratando-se de pessoa com histórico recente relacionado à traficância (Id. nº 5195009 a 5195013).

O Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito,
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante pretendia a concessão da ordem para que a paciente fosse colocada em prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, sobreveio decisão deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº
0804308-50.2021.8.14.0000, que à
unanimidade da Seção de Direito Penal, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, pela aplicação da prisão domiciliar à paciente
.

Assim, considerando que no decorrer da impetração do presente
mandamus, sobreveio a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente
, constata-se a perda superveniente do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado o
habeas corpus
, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

É o voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/08/2021